Tribunal: CARF
Processo: 13161.720346/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720346/2016-01
ACÓRDÃO
3302-015.399 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
O prazo prescricional tem início a partir do momento em que o direito
material se torna juridicamente exercitável, não podendo correr em
período anterior à sua constituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini e Wagner Mota
Momesso de Oliveira, que negavam provimento por entenderem que ocorreu a prescrição do
direito do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.399 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720346/2016-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos da Contribuição para a
COFINS, no regime não cumulativo, relativos às operações no mercado interno, concernentes ao
1o trimestre de 2011, no valor de R$ 1.624.079,83, vinculado às respectivas Declarações de
Compensação.
Ocorre que, o Despacho Decisório no 198/2018 considerou intempestivo Pedido de
Ressarcimento Eletrônico apresentado, tendo em vista que o protocolo ocorreu em 12/04/2016,
embora o prazo limite para sua apresentação fosse 31/03/2016. Isso porque, nos termos do § 2o
do art. 29-C da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o pedido de ressarcimento de créditos de
PIS e COFINS apurados por pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool somente
poderiam abranger créditos referentes aos cinco anos anteriores à data do requerimento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que:
(i) a IN RFB no 1.300/2012 carece de respaldo legal, por inovar no ordenamento ao
fixar como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o momento da
apuração do crédito, parâmetro não previsto na legislação de regência;
(ii) somente com a edição da Lei no 12.859/2013 foi possibilitado às empresas
produtoras de álcool utilizar os saldos credores acumulados nos termos do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, mediante pedidos de
ressarcimento ou compensação, de modo que não haveria que se falar em prazo
prescricional anterior baseado em norma infralegal;
(iii) na sistemática do PIS e da COFINS não cumulativos, o saldo credor consolida-se
apenas com a entrega do DACON correspondente;
(iv) o DACON do 1o trimestre de 2011 foi transmitida no final de abril de 2011, razão
pela qual esse seria o termo inicial do prazo quinquenal. Assim, o prazo final se
estenderia além de 12/04/2016, data de apresentação do PER, afastando a
alegação de prescrição.
A DRJ, contudo, por meio do Acórdão de no 101-010.892, julgou improcedente a
Manifestação apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS OU COFINS. DECURSO DE PRAZO.
O saldo de créditos do PIS e da Cofins apurado pelas pessoas jurídicas
importadoras ou produtoras de álcool na forma do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, poderá ser solicitado somente para créditos apurados até cinco
anos anteriores, contados da data do pedido.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.399 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720346/2016-01
3
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando as
alegações trazidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à alegada intempestividade do Pedido
de Ressarcimento Eletrônico (PER) apresentado pela contribuinte.
A Fiscalização sustenta que o pedido foi apresentado fora do prazo previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, sob o argumento de que os créditos teriam sido apurados
no encerramento do trimestre de referência, em 31/03/2011. Afirma que o ressarcimento estaria
limitado aos créditos constituídos nos cinco anos anteriores à data do protocolo do Pedido de
Ressarcimento Eletrônico (PER), o que não teria sido observado no caso concreto.
A Recorrente, por sua vez, defende que a limitação temporal imposta pela IN
extrapola os limites legais, ao inovar indevidamente no ordenamento jurídico, uma vez que o
direito ao ressarcimento dos saldos credores de PIS e COFINS somente foi instituído pela Lei no
12.859/2013, posteriormente regulamentada pelo Decreto no 8.212/2014.
Assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a prescrição quinquenal tem
início a partir do ato ou fato do qual se origina o direito. No caso concreto, embora as apurações
das contribuições sob o regime não cumulativo sejam relevantes para a formação dos créditos,
elas não foram suficientes, por si sós, para gerar o direito ao ressarcimento.
O direito material ora discutido somente ingressou no ordenamento jurídico com a
edição da Lei no 12.859/2013, que conferiu às empresas produtoras de álcool a possibilidade
jurídica de pleitear o ressarcimento dos saldos credores acumulados.
Cuida-se, portanto, de típica hipótese prevista no art. 116, II, do Código Tributário
Nacional, segundo o qual, tratando-se de situação jurídica, considera-se ocorrido o fato gerador
quando esta se encontra definitivamente constituída nos termos da lei aplicável. Assim, o
nascimento do direito não se confunde com a apuração pretérita dos créditos, mas com a edição
da norma que autoriza sua fruição.
Tal conclusão encontra sólido respaldo na teoria da actio nata, amplamente
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional somente se
inicia quando surge, para o titular, a pretensão juridicamente exigível. Nesse sentido, o STJ já
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.399 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720346/2016-01
4
assentou que “(...) de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional apenas pode
começar a ser contado a partir do momento em que surge, para a parte, o direito de exigir do
outro o cumprimento de sua obrigação, vale dizer, a pretensão.” (RESP 1028592, Rel. Ministra
Eliana Calmon)
Dessa forma, não há falar em fluência de prazo prescricional em momento no qual
o contribuinte não dispunha de qualquer possibilidade jurídica de exercer o direito, sob pena de se
admitir prescrição fundada em inércia fictícia.
Cumpre ainda destacar que é irrelevante o fato de a lei permitir o aproveitamento
de créditos apurados em períodos anteriores à sua vigência. Isso não significa que o direito tenha
existido antes da lei, mas apenas que o legislador autorizou seu exercício retroativo. A
possibilidade legal de utilizar créditos formados em exercícios passados não retroage o
nascimento do direito nem desloca o marco inicial da prescrição para datas anteriores à criação da
própria situação jurídica.
Admitir entendimento diverso significaria impor a perda de um direito antes mesmo
de seu surgimento, resultado incompatível com a própria finalidade do instituto da prescrição, que
visa sancionar a inércia do titular diante de um direito já exercível.
Nesse contexto, o § 2o do art. 29-C da IN RFB no 1.300/2012, ao limitar o
ressarcimento a créditos apurados nos cinco anos anteriores ao pedido, contando-se esse prazo
de período anterior à própria criação do direito, restringe indevidamente direito assegurado por
lei, inovando na ordem jurídica e contrariando o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
Reconhecido, portanto, que o direito ao ressarcimento foi constituído apenas com a
edição da Lei no 12.859/2013, conclui-se que o prazo prescricional quinquenal teve início a partir
desse marco. Assim, o Pedido de Ressarcimento transmitido em 12/04/2016 foi apresentado
dentro do prazo legal, não havendo que se falar em intempestividade.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1839
DF CARF MF
Original